Tribunal: TJDFT
Processo: 0700177-20.2020.8.07.0011
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO. LOCAÇÃO. IMÓVEL COMERCIAL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE. PASSIVA. MÉRITO. ÔNUS. PROVA. FATOS. IMPEDITIVOS. MODIFICATIVOS. EXTINTIVOS. FIANÇA. BENEFÍCIO. ORDEM. HONORÁRIOS. ADVOCATÍCIOS. CONTRATUAIS. CLÁUSULA POTESTATIVA. SENTENÇA. REFORMADA.
1. A legitimidade passiva é aferida com base nas declarações feitas pelo autor na petição inicial. O juízo é limitado ao exame da possibilidade em tese da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes e não do direito provado.
2. O ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O ônus da defesa surge a partir do momento em que o autor comprova o fato constitutivo do seu direito.
3. Admite-se a renúncia do benefício de ordem pelo fiador no contrato de locação.
4. A cláusula que imputa ao devedor o ônus de arcar com os honorários do advogado contratado para cobrar a dívida é abusiva.
5. Apelação parcialmente provida.